Tribunal: TCU
Processo: 041.826/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4358/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.826/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Millena Martins Braga Daldegan (XXX.782.806-XX); Milton Monteiro Gondim Neto (XXX.459.423-XX); Milton Vargas dos Santos (XXX.735.759-XX); Mirian Regina Patzlaff (XXX.069.949-XX); Moacir Serraglio (XXX.056.819-XX); Monica de Castro Soares (XXX.970.537-XX); Nathalia de Oliveira Campos e Lima (XXX.442.664-XX); Neida Adamoli (XXX.522.230-XX); Neydson Flavio Souto Lopes (XXX.799.666-XX); Nivea Sperduto (XXX.103.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.